Tribunal: TJSP
Processo: 2285566-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285566-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALD
AUTOMOTIVE LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285566-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6320
Agravo de Instrumento no: 2285566-35.2019.8.26.0000
Agravante: Ald Automotive LTDA
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Chefe do Posto Fiscal Pfc-10 Tatuapé da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. IPVA. Isenção parcial.
Inobservância de prazo estabelecido pela Portaria CAT 54/09 não
afasta preenchimento dos requisitos legais para isenção, conforme
estabelecidos por lei. Liminar concedida.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
medida liminar em mandado de segurança.
Narra a agravante que perdeu o prazo previsto pela Resolução CAT
no 54/2009 para entrega de arquivo digital com listagem de veículos para aplicação da
redução de 50% sobre a alíquota de IPVA, conferida às locadoras de veículos pela Lei
Estadual no 13.296/08.
Aduz que a Fazenda Estadual por isso se recusa a considerar a
listagem, sancionando o descumprimento de uma obrigação acessória não com a
penalidade cabível mas com verdadeira majoração de alíquota do tributo ao arrepio da
previsão legal.
Busca por isso a suspensão da exigibilidade dos valores de IPVA
relativos aos veículos listados, até o julgamento da demanda.
A decisão de fls. 25/26 concedeu efeito ativo ao recurso.
Contraminuta regularmente apresentada.
A d. Procuradoria Geral de Justiça recusou atuação nos autos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro momento, necessário ressaltar que o presente recurso,
pela cognição que lhe é permissível, atém-se à análise da presença dos requisitos
necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285566-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Processo Civil.
A presença de ambos os requisitos (periculum in mora e fumus boni
iuris) é necessária e a ausência de qualquer um deles é suficiente para que seja determinado
o indeferimento. Isso porque a solução encontrada pelo magistrado, a partir da análise dos
requisitos, é sempre vinculada e jamais discricionária. Ou o ordenamento, perante os fatos,
determina a concessão, ou nega.
Nessa perspectiva, em que pesem os argumentos da Fazenda
Estadual, persistem os fundamentos da decisão de fls. 25/26.
Primeiro, porque a aplicação da alíquota cheia sobre os 1.244
veículos emplacados em nome da agravante em setembro de 2019, listados no arquivo
entregue à FESP no dia seguinte ao esgotamento do prazo, caracteriza perigo de dano
suficiente para ensejar provimento jurisdicional de urgência.
No que toca à probabilidade do direito, de fato prevê o art. 9o da
Lei 13.296/08, em seus parágrafos 1o e 2o,:
Artigo 9o - A alíquota do imposto, aplicada sobre a base de
cálculo atribuída ao veículo, será de:
(...)
§ 1o - A alíquota dos veículos automotores a que se refere o
inciso IV deste artigo, destinados à locação, de propriedade
de empresas locadoras, ou cuja posse estas detenham em
decorrência de contrato de arrendamento mercantil, desde
que registrados neste Estado, será reduzida em 50%
(cinqüenta por cento).
§ 2o - Considera-se empresa locadora de veículos, para os
efeitos do § 1o, a pessoa jurídica cuja atividade de locação
de veículos represente no mínimo 50% (cinqüenta por
cento) de sua receita bruta, mediante reconhecimento,
segundo disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda.
(g.n.)
São incontroversas e suficientemente demonstradas a natureza de
empresa locadora da impetrante e o registro de seus veículos neste Estado, preenchidos
assim os requisitos objetivos para a isenção parcial correspondente à redução da alíquota
do IPVA em 50%.
Por mais restritiva que possa ser a interpretação do dispositivo
legal, conforme alega a agravada, não é possível dele depreender exigência de prazo para
comunicação do preenchimento de tais requisitos, determinação com natureza de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285566-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
acessória, trazida somente pelo art. 5o, I, “a”, da Portaria CAT no 54/2009, norma que não
pode afastar por si só a redução prevista em lei.
Esse o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações
similares:
APELAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REFORMA
DA
SENTENÇA
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO MEDIATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA.
ISENÇÃO PARCIAL. ALÍQUOTA. REDUÇÃO DE 50%
PARA LOCADORAS. Concessão administrativa da isenção
parcial apenas para os exercícios seguintes à aquisição dos
veículos. Indeferimento da redução de alíquota no ano da
compra fundado na inobservância de prazo estabelecido na
Portaria CAT 54/09 para cumprimento de obrigação
acessória. Violação ao princípio da legalidade. Extrapolação
do poder regulamentar. Irrelevância do decurso de prazo de
10 dias do mês subsequente à aquisição dos veículos para o
envio do arquivo digital exigido no art. 5o, I, a, da Portaria
CAT 54/09. Reconhecimento dos efeitos "ex tunc" para
considerar o momento em que houve o atendimento dos
pressupostos necessários à concessão do favor legal.
Precedentes. Comprovação dos requisitos necessários para o
gozo da isenção parcial de IPVA. Sentença reformada.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO no 870.947/SE. Juros e Correção
monetária. Reconhecimento da inconstitucionalidade do
artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção
monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da
repercussão geral e do Tema 119 de recursos especiais
repetitivos do STJ. Correção monetária pela Tabela Prática
do TJSP desde a data do pagamento indevido até o trânsito
em julgado. Após, incidência exclusiva da taxa SELIC até a
data do pagamento. CTN, art. 167, §1o e Tese n. 119
firmada no julgamento do REsp n. 1.111.189/SP.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1053288-22.2016.8.26.0053;
Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019)
Fica mantida por isso a tutela provisória, para determinar a
suspensão da exigibilidade dos valores de IPVA sobre os veículos listados que ultrapassem
o montante correspondente à alíquota reduzida de 50%.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285566-35.2019.8.26.0000 -Voto no
5
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR